Tribunal: CARF
Processo: 18186.721358/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.721358/2012-56
ACÓRDÃO
2002-010.095 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALEXANDRE HERCHCOVITCH
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IRPF. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS DE PESSOAS JURÍDICAS. RETENÇÃO
NA FONTE.
Há responsabilidade pessoal pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias se o próprio diretor tinha poder de gestão - retenção e
recolhimento do IRPF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.095 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721358/2012-56
2

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado
decorrente de glosa de imposto de renda que teria sido retido na fonte pela empresa A.H.
Consultoria de Moda Ltda, uma vez que o contribuinte é proprietário da empresa.
Após a impugnação, o lançamento foi julgado procedente em parte e o contribuinte
apresentou recurso onde alega em síntese:
Que houve a comprovação da efetiva retenção do IRRF e não deve ser responsável
solidário pelo eventual não recolhimento pela fonte pagadora nos termos do art. 45 do CTN;
Que ainda que assim se entenda deveria ser instaurado o devido processo legal
para a apuração de eventual excesso de poderes, dolo, fraude ou simulação em conformidade
com o art. 135 do CTN;
Que o Decreto-Lei 1736/79 é inconstitucional conforme decisão do STJ, o qual foi
utilizado pela decisão recorrida para manter parcialmente a autuação;
Cita decisão do Superior do Superior Tribunal do Justiça no Agravo Regimental no
Agravo de Instrumento no 1.359.231/SC, que reconheceu que a pessoa que se encontra vinculada
ao fato gerador da respectiva contribuição tributária deve ser a sociedade empresária, que não se
confunde com as pessoas que a gerenciam; menciona decisões neste sentido para enfatizar que o
Decreto-Lei 1736/79 não pode ser aplicado ao presente caso;
Também cita o Parecer COSIT n° 01/2012 que tem o entendimento de que a
obrigação do contribuinte é limitada ao dever de informar os rendimentos e os respectivos valores
retidos na fonte;
Colaciona decisões deste conselho no mesmo sentido.
Por fim conclui que a legislação é clara no sentido de que o contribuinte que aufere
rendimentos deve informar em sua declaração anual e que as retenções sofridas não são passíveis
de compensações independente do recolhimento ou não por parte da fonte pagadora e que a
decisão guerreada deve ser declara improcedente;
Requer o provimento integral do recurso com a insubsistência da notificação vez
que a legislação é clara que no sentido de que o contribuinte que aufere rendimentos a título de
pró-labore por serviços prestados à pessoa jurídica de que é sócio deve informar os valores
percebidos em sua DIPF e as retenções sofridas são passíveis de compensação independente se
houve ou não recolhimentos pela fonte pagadora.
É o relatório.

VOTO
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.095 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721358/2012-56
3
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
Em que pese os argumentos do recorrente, entendo que a decisão de piso não
merece qualquer reparo.
Conforme conta no presente auto de infração, o levantamento foi efetuado
decorrente de glosa de imposto de renda que teria sido retido na fonte pela empresa A.H.
Consultoria de Moda Ltda no valor de R$ 16.216,53, uma vez que o contribuinte é proprietário da
empresa.
Neste sentido o entendimento deste E. Conselho vai de encontro às alegações
contidas no Recurso voluntário por se tratar de diretor/proprietário da empresa, senão vejamos o
voto do Ilustre Relator Fernando Gomes Favacho no Acórdão 2201-010.757 – 2a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária de 14/07/2023, que assim fundamento sua decisão,
tendo sido acompanhado por unanimidade pelos demais conselheiros da Turma:
(...)
Responsabilidade dos sócios de pessoas jurídicas. Retenção na fonte.
Alega o contribuinte que, no tocante à demonstração da retenção, acostou os
comprovantes do recebimento pela prestação de serviço do ano de 2016,
acompanhados pelos respectivos comprovantes de depósito bancário, nos quais
se constatam que o Recorrente recebia a quantia de R$ 23.942,65 (líquido), ou
seja, já com o desconto referente ao IRRF.
O Auto, em nenhum momento, aduz que não havia retenção. A questão está em
não haver recolhimento.
Inicialmente cabe trazer o entendimento sumulado do CARF de que não se pode
alegar a falta de responsabilidade pelo fato de que não houve recolhimento por
parte da fonte pagadora. Trata-se da Súmula CARF n. 12, aprovada pela 2a Turma
da CSRF em 2006:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Todavia, a questão aqui possui um ponto a mais: o Recorrente possuía poder de
direção na empresa, inclusive como se demonstra nas provas trazidas agora em 2a
instância: Antonio Luiz Urso consta como Diretor Estatutário e também como
prestador de serviço.
O art. 723 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 assim dispõe:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.095 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721358/2012-56
4
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
descontado na fonte (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Esta disposição vai ao encontro do art. 135, III do CTN, pois há responsabilidade
pessoal pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias se o próprio
diretor tinha poder de gestão (retenção e recolhimento do IRPF).
O contribuinte possui responsabilidade pois, a grosso modo, não pode afirmar
que “não pode ser colocado no lugar de quem sonegou o imposto” se ele mesmo
possuía o dever de recolher, enquanto diretor. E, sem o imposto pago, não há bis
in idem.
Mantenho, portanto, a decisão de 1a instância.
(...)
Conclusão Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho
Este é exatamente o caso dos presentes autos.
Com relação às decisões colacionadas pelo contribuinte, estas não vinculam este
órgão julgador por não serem proferidas em sede de Recursos repetitivos ou de Repercussão
Geral.
Por fim, o contribuinte não trouxe comprovação do desconto e efetivo
recolhimento das contribuições lançadas e, por se ratar de dirigente/proprietário da empresa,
deve ser responsabilizado pelos recolhimentos lançados.
Ante ao exposto Voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e Negar-lhe
Provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 123
DF CARF MF
Original